Tribunal: TJDFT
Processo: 0720538-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0720538-23.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO FERNANDO BAIRROS BINICHESKI, ERICA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS PACIENTE: ARESSA DELGADO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Paulo Fernando Bairros Binichesk e Erica Fernanda Rodrigues dos Santos, em favor de Aressa Delgado de Oliveira, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que decretou a prisão preventiva da paciente e contra alegado excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal nos autos da ação penal no 0709214-33.2022.8.07.0001. Consta dos autos que a autoridade policial da Coordenação de Repressão às Drogas representou pela decretação da prisão preventiva da paciente Aressa e de Diego Rodrigues da Silva (ID 36596831 - Pág. 2/15). Após a manifestação favorável do Ministério Público (ID 36596831 - Pág. 19/22), a MM. Juíza de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal acolheu a representação e decretou a prisão preventiva da paciente Aressa e de Diego (ID 36596831 - Pág. 23/25). Os mandados de prisão preventiva da paciente Aressa e de Diego foram cumpridos em 28/03/2022. Em 20/04/2022, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da paciente e de Diego Rodrigues da Silva, imputando-lhes os crimes previstos nos artigos 33, caput, c/c 40, inciso V, e artigo 35, caput, todos da Lei no 11.343/2006 e artigo 329, caput, do Código Penal (tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico), nos seguintes termos: “1. Do crime de tráfico de drogas No dia 09 de agosto de 2021, no km 13 da rodovia BR 060, sentido Recanto das Emas/DF, DIEGO RODRIGUES DA SILVA e ARESSA DELGADO DE OLIVEIRA, de forma consciente e voluntária, com unidade de desígnios, auxiliaram como batedouros, utilizando-se do veículo Fiat Pálio, de propriedade da genitora de ARESSA, no transporte, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no veículo GM Onix, placa QWU-6702/MG, de porções de maconha, com massa de 306,44 kg, feito por Mateus Henrique Rezende. Conforme os autos, Mateus Henrique Rezende, foi preso em flagrante, ocasião em que transportava 338 porções de maconha, com massa líquida aproximada de 306 kg, no veículo GM/Onix QWU-6702/MG, conforme consta na ação penal n.o 0727821-31.2021.8.07.0001 da 5a VED. No dia dos fatos, ARESSA DELGADO DE OLIVIERA e DIEGO RODRIGUES DA SILVA, seu companheiro, auxiliaram no transporte da droga entre Ponta Porã/MS e o Distrito Federal, desempenhando a função de batedores, consistente em alertar o condutor do veículo carregado com droga sobre presença policial nas rodovias. No decorrer das investigações verificou-se que Mateus foi orientado no transporte ilegal de drogas pelo usuário do prefixo 61 99466-7257, pertencente à ARESSA DELGADO DE OLIVIERA. Descobriu-se, também, que a genitora de ARESSA, Jusciene Delgado dos Santos, possui o Fiat/Palio, de placa PAK-8658/DF. Ademais, informações da concessionária que administra a rodovia demonstram que o veículo em comento, ocupado pelos denunciados para auxiliar o tráfico de drogas, transitou pela praça do pedágio em horário aproximado do veículo que transportava a droga. 2. Do crime de associação para o tráfico de drogas Em data que não se pode precisar, ao menos a partir de 09 de agosto de 2021 até 28 de março de 2022 (data da prisão de ARESSA), os denunciados, com unidade de desígnios e comunhão de esforços, de forma consciente, voluntária e livre, associaram-se, de forma estável e permanente, para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas. No dia 09.08.2021, ARESSA e DIEGO deslocaram-se até Anápolis/GO com a finalidade de servirem de batedores ao veículo GM/Onix. O carro utilizado como batedor, FIAT/Palio, placa PAK-8658/DF, pertence à genitora de ARESSA. Ainda, o prefixo telefônico empregado para transmitir orientações a Mateus estava vinculado ao nome ARESSA DELGADO. Destaca-se que as informações do CIME, relativa à tornozeleira eletrônica instalada em DIEGO, apontam falha de comunicação do equipamento entre 07h35 e 11h55 do dia 09.08.2021, e que o mesmo somente voltou a disponibilizar a geolocalização do monitorado às 12h09, do mesmo dia. Outro fato que corrobora a associação é o diálogo captado entre ARESSA e DIEGO, em 11 de setembro de 2021, onde “Diego volta a dizer que 'um moleque queria uma escama mas não tem como levar agora, não' e pergunta se não tinha como ela 'FAZER ESSE BONDE, NÃO' , ao que ela responde que não tinha como, se era para ela ir 'de a pé'." 1 Entre 02 de fevereiro de 2022 e 16 de fevereiro de 2022 foi interceptado diálogo entre ARESSA e sua genitora. “Jusciene diz para a filha que vai GUARDAR O PEIXE PARA ELE, MAS DO MEU JEITO, GUARDAR ESCONDIDO DO MEU JEITO. VAI PAGAR ADIANTADO O ALUGUEL, QUINHENTOS REAIS...E APROVEITA". Aressa diz que a mãe está falando potoca e Jusciene diz que e ela quem vai guardar, vai guardar em cima do telhado, em cima da caixa dagua. Mas Aressa contesta dizendo que lá em casa não, que não podia ser coisa perto dela”. No dia 28.03.2022, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, sendo encontrado no endereço vinculado ao denunciado DIEGO RODRIGUES DA SIVA, Quadra 605, Conjunto 12, Casa 04, Recanto das Emas/DF, mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), balanças digitais e máquina de cartões.” (ID 36596834 - Pág. 47/49). Contra a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente Aressa, foi impetrado o Habeas Corpus no 0711307-69.2022.8.07.0000 em seu favor, tendo esta Segunda Turma Criminal, sob a relatoria do eminente Desembargador Jair Soares, denegado a ordem, à unanimidade, em julgamento realizado no dia 12/05/2022. No presente habeas corpus, a Defesa alega que, nas interceptações telefônicas, duas conversas foram localizadas em desfavor da paciente, mas que, em nenhuma delas, a paciente ligou, pediu, solicitou ou exigiu algo, mas, ao contrário, sempre negou os pedidos dos solicitantes. Assim, afirma que é preocupante que tais conversas tenham sido utilizadas para embasar a decretação da prisão preventiva, a qual é medida excepcional e não pode ser utilizada como regra. Anota que fundamentos genéricos, rasos e precários foram utilizados para uma medida extrema e desnecessária. Alega que não se admite a decretação da prisão preventiva com base na gravidade abstrata do delito, bem como que a segregação é a última ratio, devendo ser aplicada as medidas cautelares diversas da prisão, sendo que a autoridade impetrada não justificou os motivos da sua insuficiência. Entende que a suposta conduta da paciente adéqua-se ao direito de permanecer em liberdade, evitando-se o cumprimento antecipado da pena e a banalização da prisão preventiva. Salienta que já cessaram os motivos ensejadores da prisão preventiva, pois, após a sua decretação e pelo tempo em que a paciente encontra-se segregada, ela não apresenta mais nenhum risco à ordem pública, às investigações – que já foram finalizadas – ou ao processo. Destaca que o requisito da contemporaneidade foi ignorado, pois a prisão preventiva foi embasada em fatos pretéritos. Afirma que “alguns membros do Poder Judiciário esquecem ou adotam interpretações teratológicas da Lei, não é possível admitir no processo penal democrático decisões de prisões preventivas fundamentadas em fatos pretéritos, inicialmente ocorridos no dia 11 de agosto de 2021, depois uma única conversa interceptada no dia 11 de setembro de 2021 e por fim, uma nova conversa de 14 de fevereiro de 2022. Além disso, se a paciente fosse traficante ou estivesse associada para o tráfico, no dia de sua prisão, quando os agentes resolveram cumprir o mandado, teria sido localizado drogas, balança de precisão, papel filme para embalar as drogas, dinheiro trocado em notas menores, objetos que dependentes químicos entregam para adquirirem a droga”. Assinala que nada de ilícito foi encontrado na residência da paciente. Argumenta que a prisão da paciente foi postergada e utilizada para que ela pudesse entregar o corréu Diego, sendo que não existem provas concretas contra os dois e a autoridade policial precisava apresentar os responsáveis pelo crime para a sociedade, diante do clamor público gerado. Argumenta que não restaram comprovados os crimes imputados à paciente, pois não há provas de que a paciente tenha enviado as mensagens para Matheus no dia 09/08/2021, já que, na data, o corréu Diego, que era namorado da paciente, pediu emprestados o celular da paciente e o carro da genitora da paciente. Ademais, aduz que, daqui a quatro dias, será necessária a revisão da manutenção da prisão preventiva, em decorrência do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ocasião em que certamente o Juízo a quo “pelo seu histórico, usará da mesma fundamentação para manter a prisão preventiva da paciente”. Conclui que a paciente é uma mulher honesta, trabalhadora, simples, de bons antecedentes, primária e cuja única ligação com o crime foi ter emprestado seu celular para Diego. De outro lado, assinala que a prisão constitui constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo, já que a paciente está presa há mais de 86 dias, sendo que, depois do recebimento da denúncia, não foi designada data da audiência de instrução e julgamento. Pede o deferimento da medida liminar para expedir alvará de soltura em favor da paciente, sendo cabíveis no caso as medidas cautelares diversas da prisão. Pede que, caso a liminar não seja deferida, seja apreciado o mérito do habeas corpus para confirmar o constrangimento e expedir alvará de soltura, bem com as medidas alternativas. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. De início, vale salientar que, no que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, cuida-se o presente habeas corpus de mera reiteração do pedido externado nos autos do Habeas Corpus no 0711307-69.2022.8.07.0000 em seu favor, tendo esta Segunda Turma Criminal, sob a relatoria do eminente Desembargador Jair Soares, denegado a ordem, à unanimidade, em julgamento realizado no dia 12/05/2022. Confira-se a ementa do acórdão: “Prisão preventiva. Tráfico de drogas interestadual. Gravidade concreta. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente escoltou o transporte de 300 kg de maconha do estado de Goiás para o Distrito Federal - e a imputação à paciente do crime de associação para o tráfico justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Ordem denegada.” (Acórdão 1422877, 07113076920228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, o presente writ possui o mesmo objeto que o habeas corpus anterior, não havendo mudança fático-jurídica para autorizar o manejo de nova impetração, pouco mais de um mês depois do julgamento do writ anterior. Ressalte-se que o habeas corpus anterior apreciou a presença dos indícios de autoria e prova da materialidade quanto aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, concluindo pela existência de elementos informativos suficientes para evidenciar o fumus comissi delicti, e pela fundamentação idônea da decisão impugnada para justificar a necessidade da prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta. Dessa forma, eventual inconformismo contra o acórdão que denegou a ordem no habeas corpus anterior deve ser impugnado pelos meios cabíveis, perante as instâncias superiores, e não mediante a impetração de novo writ perante esta Corte. Assim, se não há alteração na situação fática da paciente, não sobrevém razão que enseje novo exame da necessidade da sua prisão preventiva. Ademais, considerando o disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, o mesmo raciocínio deve ser aplicado na espécie, pois, ausente mudança fático-jurídica, não se autoriza o manejo de nova impetração com o mesmo objeto, menos de noventa dias do julgamento do writ anterior e que foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça. Deve, por conseguinte, ser inadmitido o habeas corpus no particular. De outro lado, no que se refere à alegação de excesso de prazo, o habeas corpus deve ser admitido, indeferindo-se o pedido de liminar. Vale salientar que doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, apesar do tempo que a paciente está presa, não é possível afirmar, de plano e neste juízo de cognição sumária, que a maior delonga decorreu da acusação ou de inércia do Juízo de origem. Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura da paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguarde o julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, inadmito o habeas corpus em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Admito o habeas corpus apenas quanto ao pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo e, nessa extensão, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador